Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Roubo. Conduta social. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 – Cometer crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
4 – Apelação do MP provida. Não provida a do réu.